Tribunal: TJDFT
Processo: 0733681-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. ERRO MÉDICO. ERRO NO DIAGNÓSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. A relação jurídica em análise se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos dispostos nos arts. 2o e 3o do referido diploma legal.

2. A responsabilidade do hospital por erro de seus profissionais é objetiva, fundamentada na teoria do risco, à luz dos arts. 6o, VI, do CDC e 927, parágrafo único, do Código Civil. Contudo, depende o dever de reparar da configuração da culpa do médico, conforme dispõe o art. 14, § 4o, do CDC. Cumpre observar, portanto, se estão preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil, quais sejam: ato ilícito culposo, resultado danoso e nexo de causalidade.

3. Inexistência de erro médico no caso dos autos, dada a adoção de procedimento idôneo ao tratamento das doenças. Ausência de imperícia, imprudência ou negligência por parte da equipe médica ou falha no diagnóstico. Nessa toada, ausente ato ilícito culposo perante a paciente, não há se falar em direito à indenização, porquanto inexistente ilícito indenizável.

4. Nos termos do art. 130 do CPC, é admissível o chamamento ao processo pelo réu: do afiançado, na ação em que o fiador for réu (inc. I); dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles (inc. II); e dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum (inc. III).

5. Cuidando-se de relação de consumo, de regra, não cabe intervenção de terceiro (CDC, art. 88), salvo na hipótese específica do art. 101 do CDC, que, de forma expressa, autoriza o chamamento ao processo do segurador no caso de seguro de responsabilidade profissional, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil.

6. De acordo com o princípio da causalidade, a imputação das despesas processuais e dos honorários de advogado na lide secundária incumbe a quem deu causa ao ajuizamento da demanda, na hipótese, a chamante ré Í. S. H. S. A..

7. O arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, por apreciação equitativa, ocorre quando (a) inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, (b) o valor da causa for muito baixo. De todo modo, inserindo o § 8o-A no art. 85 do CPC, a Lei 14.365/2022 afastou a ampla subjetividade ao vincular os honorários sucumbenciais à tabela da OAB. Assim, a fixação da verba se faz por meio das seguintes premissas: (a) o valor mínimo indicado na tabela vigente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil; ou (b) o percentual mínimo de 10% do proveito econômico ou valor da causa, aplicando-se o que for maior.

8. Apelação dos autores conhecida e não provida. Apelação da ré Í. S. H. S. A. conhecida e parcialmente provida.